Tribunal: TJES
Processo: 0002354-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002354-83.2022.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO VEIGA DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. SÓCIO-ADMINISTRADOR. OMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de dois anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, por ter, na condição de sócio-administrador, omitido emissão de documentos fiscais relativos a prestação de serviços, fato constatado em ação fiscal realizada pela SEFAZ/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve dolo na conduta do réu ao omitir documentos fiscais;
(ii) apurar se a ausência de gestão direta da empresa, conforme alegado, é suficiente para afastar sua responsabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de infração, Certidões de Dívida Ativa, relatórios técnicos e processo administrativo fiscal.

4. A autoria resta evidenciada na constituição societária da empresa, na qual o apelante figura como único administrador formal, sem prova de delegação.

5. O crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 exige dolo genérico, sendo suficiente a omissão voluntária da obrigação fiscal.

6. A alegação de desconhecimento não elide a responsabilidade penal do sócio-administrador, que possui o dever jurídico de garantir a regularidade fiscal da empresa.

7. Pena fixada dentro da legalidade, com substituição adequada da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “Nos crimes previstos no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, é suficiente o dolo genérico para a caracterização do delito, sendo o sócio-administrador formalmente constituído responsável pelas obrigações fiscais da empresa.”

2. “A alegação de desconhecimento das obrigações tributárias não afasta a responsabilidade penal daquele que figura como administrador da pessoa jurídica.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.137/90, art. 1º, II; CP, art. 18, I; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1971092/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 10.06.2022; TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJE 26.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, n
os termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002354-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO VEIGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. SÓCIO-ADMINISTRADOR. OMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de dois anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, por ter, na condição de sócio-administrador, omitido emissão de documentos fiscais relativos a prestação de serviços, fato constatado em ação fiscal realizada pela SEFAZ/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve dolo na conduta do réu ao omitir documentos fiscais;
(ii) apurar se a ausência de gestão direta da empresa, conforme alegado, é suficiente para afastar sua responsabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de infração, Certidões de Dívida Ativa, relatórios técnicos e processo administrativo fiscal.

4. A autoria resta evidenciada na constituição societária da empresa, na qual o apelante figura como único administrador formal, sem prova de delegação.

5. O crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 exige dolo genérico, sendo suficiente a omissão voluntária da obrigação fiscal.

6. A alegação de desconhecimento não elide a responsabilidade penal do sócio-administrador, que possui o dever jurídico de garantir a regularidade fiscal da empresa.

7. Pena fixada dentro da legalidade, com substituição adequada da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “Nos crimes previstos no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, é suficiente o dolo genérico para a caracterização do delito, sendo o sócio-administrador formalmente constituído responsável pelas obrigações fiscais da empresa.”

2. “A alegação de desconhecimento das obrigações tributárias não afasta a responsabilidade penal daquele que figura como administrador da pessoa jurídica.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.137/90, art. 1º, II; CP, art. 18, I; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1971092/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 10.06.2022; TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJE 26.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, n
os termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002354-83.2022.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO VEIGA DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

LEANDRO VEIGA DA SILVA
,
eis que inconformado com os termos da r. sentença prolatada pelo
MM
ª
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, cujo conteúdo, em síntese, norteou a procedência da pretensão punitiva Estatal para condenar o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, além das custas processuais.

Em suas razões recursais inseridas no ID nº 11635642, o apelante alega em suas razões recursais que não agiu com dolo na suposta omissão de emissão de documentos fiscais, pois não exercia a administração da empresa, função essa atribuída informalmente a seu irmão. Sustenta que desconhecia as irregularidades tributárias e que sempre acreditou que as obrigações fiscais estavam sendo corretamente cumpridas. Diante disso, requer sua absolvição com fundamento na ausência de dolo, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 11635645, pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 12789193.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Inicialmente, cumpre registrar que, segundo a denúncia, o réu, na condição de sócio-administrador da empresa WP Serviços e Transportes EIRELI ME, situada na Rua Quatro, nº 1, Galpão 1, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, deixou de emitir documentos fiscais relativos a prestações de serviços de transporte no Estado do Espírito Santo. A irregularidade foi constatada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ/ES) durante ação fiscal ocorrida em 18 de outubro de 2019, resultando na lavratura de três autos de infração: nºs 5.044.913-3, 5.044.914-4 e 5.043.589-9.

Os valores omitidos foram inseridos em Certidões de Dívida Ativa (CDA) – nºs 05345/2019, 05356/2019 e 05373/2019 – indicando que os débitos foram apurados, exigidos e não pagos, gerando execução administrativa regular.

Diante dos fatos apurados nos autos e do regular andamento da ação penal, o apelante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, pela prática do crime de
fraudar a fiscalização tributária mediante omissão de operação em documento exigido pela legislação fiscal
,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida pelo juízo da execução penal, de modo a não comprometer a jornada de trabalho do condenado; e b) interdição temporária de direitos, traduzida na proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados por ocasião da audiência admonitória.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante pleiteia sua absolvição com fundamento na ausência de dolo, sustentando que desconhecia as irregularidades fiscais imputadas e que não teve a intenção de fraudar o fisco, uma vez que não era o responsável pela gestão administrativa da empresa, função essa exercida, segundo afirma, por seu irmão.

No entanto, a pretensão recursal não merece acolhimento, pelas razões expostas a seguir.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos, especialmente pelo Auto de Infração nº 5.044.913-3, constante às fls. 06/08 dos autos físicos, pelo Auto de Infração nº 5.044.914-4, às fls. 18/20, e pelo Auto de Infração nº 5.043.589-9, às fls. 30/33. Também comprovam a infração as Certidões de Dívida Ativa nºs 05345/2019 (fl. 08), 05356/2019 (fl. 20) e 05373/2019 (fl. 33), bem como os relatórios técnicos e pareceres elaborados pelo auditor-fiscal, constantes às fls. 12/13, 24/25 e 37/38.

Ademais, constam nos autos o Inquérito Policial nº 108/2020 e o processo administrativo fiscal nº 86543105, ambos referenciados no parecer do Ministério Público, reforçando de forma convergente e consistente a existência do fato típico imputado ao réu.

A autoria, por sua vez, está evidenciada na própria constituição societária da empresa, da qual o apelante figura como
titular e administrador exclusivo
,
sem delegação formal registrada da administração para terceiros, notadamente para o irmão mencionado em sua defesa.

Da mesma forma, a alegação de desconhecimento das obrigações fiscais e ausência de dolo não se sustenta à luz do disposto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90.

Isso porque, o delito em comento exige apenas dolo genérico, ou seja, a simples vontade consciente de omitir informações devidas ao fisco, prescindindo de qualquer especial fim de agir.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO PENAL – CP NÃO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP NÃO IDENTIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito.
Precedentes. 1. 1. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela condenação, porquanto demonstrado pelas provas existentes nos autos a conduta dolosa do réu, que efetivamente administrava a empresa, sendo responsável por sua regularidade fiscal. A alteração desse entendimento demanda o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Nesse contexto, cumpre destacar que é entendimento consolidado que o sócio-administrador formalmente constituído responde penalmente pelas omissões fiscais da pessoa jurídica, ainda que alegue ter delegado informalmente a terceiros, como no presente caso, as funções administrativas e tributárias, uma vez que sobre ele recai o dever jurídico indelegável de assegurar o cumprimento das obrigações fiscais da empresa que legalmente representa.

Além disso, o próprio apelante, em juízo, reconheceu que tinha ciência da visita da fiscalização e que, por determinado período, deixou de emitir o Documento Auxiliar de Nota Fiscal (DAT), o que indica consciência e voluntariedade, afastando a tese de erro de tipo ou culpa.

Dessa forma, restando comprovados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal em comento,
não há que se falar em absolvição
por ausência de dolo.

Por fim, quanto à pena fixada, observa-se que foi aplicada dentro dos parâmetros legais, sendo as penas privativas de liberdade, substituídas de forma adequada, não havendo nulidade ou ilegalidade a sanar.

Diante do exposto,

CONHEÇO

do recurso, e no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator

É como voto.

07